Tribunal: TJSP
Processo: 1004004-74.2025.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE INTERDIÇÃO PARCIAL DE ESTABELECIMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CORRETA DA AUTORIDADE COATORA E DA PESSOA JURÍDICA QUE ESTA INTEGRA – ORDEM DENEGADA COM BASE NO ART. 6o, § 5o, DA LEI 12.016/09.